Tribunal: TJDFT
Processo: 0703313-48.2026.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-30
Data de publicação: 2026-05-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE LOCAÇÃO. SUBLOCAÇÃO VERBAL. NÃO COMPROVADA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. CONFIGURADA. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DO SUBLOCATÁRIO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA.
1. O cerne da controvérsia cinge-se em aferir se o alegado sublocatário, que não integrou formalmente o contrato de locação, possui legitimidade passiva para responder, em ação de cobrança ajuizada diretamente pelo locador, pelos encargos locatícios.
2. Na ação de cobrança de débitos locatícios, a legitimidade passiva é, em regra, do locatário que firmou o contrato de locação com o proprietário do imóvel
3. No caso, inviável a aplicação da teoria da aparência para fins de reconhecimento da legitimidade passiva do segundo réu, indicado pelo autor como sublocatário, quando ausente prova de anuência do locador quanto à sublocação ou de assunção expressa das obrigações contratuais. Ademais, a eventual condução de tratativas fáticas relativas à locação não é suficiente, por si só, para caracterizar vínculo jurídico obrigacional perante o locador.
4. Negou-se provimento ao agravo de instrumento.